Tribunal: STF
Processo: AI 482828
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO
PROFERIDO POR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE DECISÃO
PROFERIDA EM ÚLTIMA INSTÂNCIA (ART. 102, INCISO III, DA MAGNA
CARTA). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF.
Agravo regimental
desprovido.